Tribunal: TJDFT
Processo: 0710208-35.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DE AGRAVO. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. IMPOSSIBILIDADE DE INDULTO. CONCURSO DE CRIMES. DECRETO N.o 9.246/2017. NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO OBJETIVO. DECISÃO MANTIDA.

1. O artigo 44, da Lei n.o 11.343/2006, expressamente faz menção à vedação do indulto aos condenados por tráfico de drogas e associação para o tráfico. Precedentes.

2. Não tendo o sentenciado reincidente cumprido 2/3 da pena referente aos crimes impeditivos, bem como 1/3 da pena do crime não impeditivo, inviável o deferimento da comutação quanto ao crime comum, em consonância com o artigo 12, do Decreto n.o 9.246/2017.

3. Recurso de agravo conhecido e não provido.